Tribunal: TJSP
Processo: 2073691-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de constrangimento ilegal superada – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.